Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (ART. 356, DO CÓDIGO PENAL). CRIME OMISSIVO PRÓPRIO DOLO EVIDENTE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que a advogada constituída retirou os autos em cartório em 15/08/2017 e os devolveu apenas em 08/02/2019 sem qualquer petição ou justificativa para que ficasse com o processo por tanto tempo, mesmo depois de intimada por diversas vezes, inclusive por telefone, e após a busca e apreensão sem sucesso, resta evidente o dolo no tocante ao crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, especialmente quando se observa que sua cliente era devedora na ação.
2. A palavra da ré, isolada das provas dos autos, não se mantém diante da prova documental e testemunhal dos servidores do Judiciário, dotados de fé-pública.
3. Recurso conhecido e desprovido.